Tribunal: TJES
Processo: 0002397-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002397-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando-lhes penas de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 600 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias encontradas com os réus.

A autoria está demonstrada por provas testemunhais firmes e coerentes prestadas por guardas municipais que atenderam à ocorrência, relatando com detalhes a conduta de cada acusado e confirmando os informes do videomonitoramento, ainda que as imagens não tenham sido juntadas aos autos.

A versão apresentada pelos réus em juízo revela-se isolada, inverossímil e contraditória frente ao conjunto probatório robusto, que evidencia divisão de tarefas entre os três apelantes, caracterizando tráfico em comunhão de esforços.

A estrutura organizada da atividade delituosa, a pluralidade de substâncias entorpecentes, o local e circunstâncias da apreensão e a quantia em dinheiro fracionado afastam a alegação de uso pessoal, sendo irrelevante eventual condição de usuários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002397-24.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, RODRIGO CESAR DA SILVA, DIOGO JUNIOR DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
DIOGO J
Ú
NIOR DE OLIVEIRA, CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e
RODRIGO C
É
SAR DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para o consumo pessoal (artigo 28, da Lei 11.343/06).

S
obre os fatos
, narra a denúncia que no dia 1º de novembro de 2024, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, em Vitória/ES, os apelantes, previamente ajustados e em comunhão de esforços, foram flagrados praticando o crime de tráfico de drogas. Imagens captadas por câmeras de videomonitoramento revelaram
Rodrigo
entregando entorpecentes a terceiros e recebendo valores em dinheiro, enquanto
Diogo
recolhia e contabilizava o numerário, e
Cleiton
mantinha consigo uma sacola plástica contendo substâncias ilícitas.

A Guarda Municipal foi acionada e, ao proceder à abordagem, encontrou com
Cleiton
21 pinos de cocaína, com
Diogo
R$70,00 em cédulas fracionadas e com
Rodrigo
R$36,60. Próximo à pedra onde este último buscava os entorpecentes, foram localizadas mais 13 porções de crack.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, ao exame das teses deduzidas no recurso.

Acerca do pedido de absolvição, verifico que a materialidade do crime restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação, bem como pelo laudo pericial definitivo (id. 54545669).

Em relação à autoria, esta também está devidamente evidenciada. Ainda que não tenham sido acostadas aos autos as imagens do videomonitoramento, a prova testemunhal colhida em juízo revelou-se suficiente para comprovar a dinâmica da traficância e o papel de cada recorrente na empreitada criminosa. Os agentes da Guarda Municipal que atenderam à ocorrência, a saber,
Robson Carvalho Scárdua, Katiuscia Nunes Avancini Callegari
e
Ângelo Augusto Dalcin Sampaio
,
confirmaram, com firmeza e coerência, os relatos recebidos pelo setor de videomonitoramento. Descreveram o comportamento dos réus, suas vestimentas e respectivas atuações:
Rodrigo
era o responsável pelas entregas das substâncias entorpecentes,
Diogo
fazia a coleta e contagem do dinheiro, e
Cleiton
mantinha consigo a sacola com as drogas.

A atuação coordenada dos três apelantes, com divisão de tarefas previamente ajustadas, revela organização voltada à prática do tráfico de drogas em pleno espaço público. A versão apresentada pelos réus em juízo – de que não se conheciam ou de que a droga e o dinheiro apreendidos seriam de terceiros ou oriundos de atividades lícitas – não encontra qualquer amparo nos elementos de prova colhidos, apresentando-se isolada, inverossímil e claramente defensiva.

No que diz respeito ao
pedido de desclassificação para o delito de posse para uso próprio
, este também não encontra amparo. A variedade de drogas, a forma de acondicionamento, o local da abordagem — em plena via pública e em horário comercial —, a apreensão de valores em espécie com os réus e, sobretudo, a estruturação do ato em cadeia, com divisão de tarefas entre os três apelantes, afastam por completo a tese de consumo pessoal. Ainda que eventual condição de usuários pudesse ser atribuída a qualquer dos apelantes, é plenamente reconhecida a possibilidade de coexistência entre o vício e o tráfico, notadamente quando este é utilizado para financiar aquele.

Diante do exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.